Tribunal: TJSP
Processo: 1004452-24.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Revisional – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Insurgência recursal – Alegação de cobrança incorreta (em excesso) das parcelas – Inovação recursal – Matéria não deduzida no momento oportuno – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Recurso não conhecido nesse tocante.
Tarifa de cadastro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, na

Ementa:
Revisional – Financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Insurgência recursal – Alegação de cobrança incorreta (em excesso) das parcelas – Inovação recursal – Matéria não deduzida no momento oportuno – Descabimento – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Recurso não conhecido nesse tocante.
Tarifa de cadastro – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, na forma do artigo 1.036 do CPC – Inexistência de abusividades.
Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Avaliação do bem – Comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes – Abusividade – Inocorrência – Registro de contrato – Observância da Resolução CONTRAN no 320/90 – Irregularidade – Não reconhecimento.
Seguro prestamista – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Peculiaridades do caso – Validade – Contratação em instrumento apartado – Demonstração da ciência, anuência e liberdade da parte autora quanto à pactuação – Pretensão de restituição de valores afastada.
Improcedência dos pedidos – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Recurso conhecido em parte e não provido, na parte conhecida.